Tribunal: STJ
Processo: 5005395-12.2021.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024672 - SP (2025/0310047-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MAURICIO TADEU DA SILVA VIANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DE
CONFISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e negou-lhe provimento.
2. O agravante sustenta que não há incidência da
pois não se pretende
Súmula n. 7/STJ,
o revolvimento do acervo fático-probatório, mas a correta valoração jurídica dos fatos já
provados. Alega negativa de vigência ao
III, d, do Código Penal, argumentando
art. 65,
que a confissão pode ser parcial, qualificada ou prestada na fase policial. Requer o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena na fração
de 1/6.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as declarações do agravante, em sede
policial e em juízo, afirmando desconhecimento da falsidade da cédula, configuram
confissão espontânea apta a ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65,
III, d, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal Regional Federal da 3a Região concluiu pela ausência de confissão,
considerando que as declarações do agravante, em sede policial e em juízo, não foram
relevantes para formar o convencimento do julgador, pois o agravante afirmou
desconhecer a falsidade da cédula.
5. O tema 1194 do STJ estabelece que a atenuante genérica da confissão espontânea é
aplicável independentemente de uso na formação do convencimento do julgador, salvo
hipóteses de retratação ou menor proporção/preponderância. Contudo, no caso concreto,
concluiu-se pela inexistência de confissão.
Documento eletrônico VDA53314631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 715e87a5-2f7f-4806-be61-d3b7a883fab4

6. O reexame do conjunto fático-probatório para alterar a conclusão das instâncias
ordinárias é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão
agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no
III, d, do Código
art. 65,
Penal, é aplicável independentemente de ter sido utilizada na formação do
convencimento do julgador, salvo hipóteses de retratação ou menor proporção
2.
/preponderância.
A ausência de confissão da prática delitiva, mesmo que o agente
tenha admitido a posse de objeto relacionado ao crime, impede o reconhecimento da
3.
atenuante da confissão espontânea.
O reexame do conjunto fático-probatório é vedado
em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. Dispositivos relevantes
citados:
CP,
III, d; Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 568 do STJ.
art. 65,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.011.880/MG,
05.12.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53314631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 715e87a5-2f7f-4806-be61-d3b7a883fab4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024672 - SP (2025/0310047-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MAURICIO TADEU DA SILVA VIANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DE
CONFISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e negou-lhe provimento.
2. O agravante sustenta que não há incidência da
pois não se pretende
Súmula n. 7/STJ,
o revolvimento do acervo fático-probatório, mas a correta valoração jurídica dos fatos já
provados. Alega negativa de vigência ao
III, d, do Código Penal, argumentando
art. 65,
que a confissão pode ser parcial, qualificada ou prestada na fase policial. Requer o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena na fração
de 1/6.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as declarações do agravante, em sede
policial e em juízo, afirmando desconhecimento da falsidade da cédula, configuram
confissão espontânea apta a ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65,
III, d, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53314637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:54
Código de Controle do Documento: e8a39eef-1366-4d58-81c3-021a60080179

4. O Tribunal Regional Federal da 3a Região concluiu pela ausência de confissão,
considerando que as declarações do agravante, em sede policial e em juízo, não foram
relevantes para formar o convencimento do julgador, pois o agravante afirmou
desconhecer a falsidade da cédula.
5. O tema 1194 do STJ estabelece que a atenuante genérica da confissão espontânea é
aplicável independentemente de uso na formação do convencimento do julgador, salvo
hipóteses de retratação ou menor proporção/preponderância. Contudo, no caso concreto,
concluiu-se pela inexistência de confissão.
6. O reexame do conjunto fático-probatório para alterar a conclusão das instâncias
ordinárias é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão
agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no
III, d, do Código
art. 65,
Penal, é aplicável independentemente de ter sido utilizada na formação do
convencimento do julgador, salvo hipóteses de retratação ou menor proporção
2.
/preponderância.
A ausência de confissão da prática delitiva, mesmo que o agente
tenha admitido a posse de objeto relacionado ao crime, impede o reconhecimento da
3.
atenuante da confissão espontânea.
O reexame do conjunto fático-probatório é vedado
em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. Dispositivos relevantes
citados:
CP,
III, d; Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 568 do STJ.
art. 65,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.011.880/MG,
05.12.2019.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MAURICIO TADEU DA SILVA
VIANA contra decisão monocrática proferida às fls. 355/359 que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e negou-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53314637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:54
Código de Controle do Documento: e8a39eef-1366-4d58-81c3-021a60080179

No presente regimental (fls. 753/759), o agravante sustenta que não há incidência
da
pois não se pretende revolvimento do acervo fático-probatório, mas a
Súmula 7/STJ,
correta valoração jurídica dos fatos já provados. Argumenta tratar-se de discussão de
direito (qualificação jurídica), e não de reexame de prova. Alega negativa de vigência ao
III, "d", do CP, porque a Décima Primeira Turma do TRF-3 não reconheceu a
art. 65,
atenuante da confissão. Defende que a confissão pode ser parcial, qualificada ou
prestada na fase policial. No caso, o agravante nunca negou a propriedade da cédula de
R$ 100,00 (cem reais); admitiu que a apresentou como pagamento e declarou
desconhecer sua falsidade. Relatou em interrogatório no auto de prisão em flagrante que
recebeu o dinheiro por trabalho em lava-rápido, apresentou a nota para pagamento, foi
acusado de passar moeda falsa, sofreu agressões, fugiu e retornou para buscar
documentos, sendo detido até a chegada da polícia. Afirma que essa admissão foi
utilizada para atribuir-lhe a autoria e formar o convencimento do julgador, impondo o
reconhecimento da atenuante.
Requer o reconhecimento da atenuante do
III, "d", do CP, com redução da
art. 65,
pena na fração de 1/6. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão
do agravo ao colegiado, com provimento.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:

"Atendidos os pressupostos de admissibilidade do
agravo em recurso especial, passo à análise do recurso
especial.
Sobre a violação ao
III, d, CP, o TRIBUNAL
art. 65,
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO manteve o não
reconhecimento do redutor de pena nos seguintes termos do
voto do relator:

"A defesa alega que o embargante admitiu em seu interrogatório
que estava na posse da moeda falsa, razão pela qual deveria ter
sido reconhecida a circunstância atenuante da confissão
espontânea, ao contrário do que ficou decidido no acórdão. Sem
razão, contudo. A Súmula no 545 do STJ orienta que quando a
confissão do agente, ainda que parcial e qualificada, tenha sido
utilizada para fundamentar o decreto condenatório, o réu faz jus à
atenuante prevista no
III, “d”, do Código Penal.
art. 65,
Ocorre
que, no caso, em seu interrogatório, em sede policial e em
juízo, o embargante foi enfático ao declarar que desconhecia
a falsidade da cédula e suas declarações não foram
Documento eletrônico VDA53314637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:54
Código de Controle do Documento: e8a39eef-1366-4d58-81c3-021a60080179

consideradas
como
relevantes
para
a
formação
do
convencimento do julgador. Portanto, a fundamentação do
acórdão é suficiente para afastar o reconhecimento da atenuante e
(fl. 274).
não contraria o teor da Súmula no 545 do STJ.”

O tema 1194 do STJ estabelece que "A atenuante
genérica da confissão espontânea, prevista no
III,
art. 65,
, do Código Penal, é apta a abrandar a pena
d
independentemente de ter sido utilizada na formação do
convencimento do julgador e mesmo que existam outros
elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido
retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha
servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser
aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada
preponderante no concurso com agravantes quando o fato
confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar
circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da
culpabilidade."
No entanto, extrai-se da decisão do Tribunal "a quo"
que o agravante, em sede policial e em juízo, afirmou
desconhecer a falsidade da cédula, ou seja, em momento
algum confessou a prática da conduta criminosa, não
havendo falar em confissão parcial ou qualificada, mas em
ausência de confissão.
Como afirmado pelo MPF, "No caso em exame, não
há se falar em aplicação da atenuante da confissão
espontânea sobre a pena do recorrente, porque como
afirmado pelas instâncias de origem, sua confissão não
reconheceu a prática delitiva, pois ele admitiu a propriedade
da cédula e afirmou não ter ciência de sua falsidade, o que
impede a incidência da referida atenuante" (fl. 351).
Portanto, "Inviável a aplicação da atenuante da
confissão espontânea, tendo em vista a insuficiência das
declarações firmadas em Juízo pelo agravante e a não
utilização do seu teor na formação do convencimento do
Magistrado
sentenciante.
Precedentes."
(AgRg
no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
AREsp n. 1.011.880/MG,
Dantas, DJe de
.
5/12/2019)
Além disso, para reverter a conclusão da jurisdição
ordinária, seria necessário o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO
CONTRA
FUNCIONÁRIO
PÚBLICO.
RETRATAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
.
NÃO
CABIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61,
INCISO II, ALÍNEA "J", DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de
que a isenção de pena para os delitos de calúnia e de difamação
prevista no
do CP em razão de retratação antes da
art. 143
sentença se aplica para querelado (ação penal privada), não
alcançando delitos contra a honra processados mediante
requisição ou representação do ofendido (art. 145, parágrafo
Documento eletrônico VDA53314637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:54
Código de Controle do Documento: e8a39eef-1366-4d58-81c3-021a60080179

único, do CP) (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.860.770/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
1/9/2020,
.
9/9/2020)
2. Esta Quinta Turma, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de
em
20/6/2022,
conformidade com a
consignou que o réu fará
Súmula n. 545/STJ,
jus à atenuante do
III, 'd', do CP quando houver admitido a
art. 65,
autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a
confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da
sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial ou retratada.
Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz
como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo
que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve
incidir a atenuante prevista no
alínea d, do
art. 65, inciso III,
Código Penal.
3. Na hipótese, a Corte de origem consignou que incabível a
atenuante da confissão espontânea visto que a apelante não
confessou, nem parcialmente, a prática dos delitos (e-STJ fls.
216). Dessa forma, tendo o Tribunal de Justiça reconhecido a
ausência de confissão, a referida atenuante não pode incidir
no caso. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte
de origem, como requer a defesa, importa revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a
demonstração de que o agente se prevaleceu da situação de
calamidade pública para a prática delitiva. Na hipótese em análise,
extrai-se que a agravante prevista no
alínea "j", do
art. 61, inciso II,
Código Penal, foi aplicada de forma fundamentada, uma vez que a
envolvida aproveitou-se da pandemia da COVID-19, que
intensificou o uso de redes sociais de maneira exponencial, para
realizar uma live em rede social, para proferir ofensas à vítima.
Assim, não há qualquer ilegalidade na incidência da referida
agravante.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.838.418/ES,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/5/2025,
)
28/5/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n.
568 do STJ, negar-lhe provimento." (fls. 355/359).

Assim, se verifica que, no presente caso, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO manteve o não reconhecimento da atenuante de confissão espontânea
diante das declarações do agravante, em sede policial e em juízo, vez que
afirmou desconhecimento da falsidade da cédula e tais declarações não foram relevantes
para formar o convencimento do julgador.
Muito embora o tema 1194 do STJ tenha estabelecido a aplicabilidade da
atenuante da confissão independentemente de uso na formação do convencimento,
ressalvadas hipóteses de retratação e de menor proporção/preponderância, contudo, no
Documento eletrônico VDA53314637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:54
Código de Controle do Documento: e8a39eef-1366-4d58-81c3-021a60080179

caso, concluiu-se pela ausência de confissão. No mesmo sentido, o MPF entendeu que
não há confissão da prática delitiva, pois o agravante apenas admitiu a posse da cédula
e declarou desconhecer sua falsidade. Assim, inviável aplicar a atenuante da confissão
espontânea e, para alterar a conclusão das instâncias ordinárias, seria necessário
reexaminar provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
Ademais, se verifica que o agravo regimental é mera reiteração de argumentos já
analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto a alterar a decisão
do Agravo em Recurso Especial.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA53314637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:54
Código de Controle do Documento: e8a39eef-1366-4d58-81c3-021a60080179

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0310047-5
AREsp 3.024.672 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50053951220214036181
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAURICIO TADEU DA SILVA VIANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Moeda Falsa / Assimilados
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAURICIO TADEU DA SILVA VIANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449584485=4050<@
2025/0310047-5 - AREsp 3024672 Petição : 2025/0117846-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 14:01:57
Código de Controle do Documento: FF1E80F4-8715-4B0E-97F6-A4EFB2B0A387